Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DO PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA DA DATA PREVISTA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões recursais, os autores alegaram que adquiriram passagens aéreas junto à Smiles, para o trecho New Orleans – Washington, nos EUA, com partida, em 08.06.2022, em voo a ser operado pela American Airlines em regime de codeshare. No entanto, tomaram conhecimento já durante a viagem de férias que seus voos foram cancelados de forma unilateral pela operadora e sem aviso prévio aos autores. Em contato com a ré, foram reacomodados, porém em voo com maior duração e escala, o que lhes afetou o planejamento e, ainda, lhes causou prejuízos financeiros. Requereram a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como no reembolso da quantia de R$ 1.008,14 como reparação aos prejuízos materiais.
2. Em contrarrazões, a parte requerida alegou que os bilhetes não foram cancelados por iniciativa da empresa aérea, mas a pedido de uma das passageiras por ocasião da comunicação da alteração de horário do voo previamente contratado. Requereu a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida.
3. Recurso próprio e tempestivo, preparo recolhido. As contrarrazões foram apresentadas (ID. 49683705).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Do contido nos autos, é possível verificar que, após ser informada de que seu voo tinha sofrido alteração de horários, uma das passageiras cadastradas na reserva solicitou o cancelamento do bilhete aéreo e a companhia requerida promoveu o cancelamento de toda a reserva, incluindo as passagens dos demais passageiros. No entanto, em contato no mesmo dia com a operadora, esta promoveu reacomodação dos passageiros ora recorrentes em voo da companhia a ser operado no mesmo dia inicialmente programado, com alteração de horários e acréscimo de uma escala (ID. 49683672). Além disso, a alegação dos recorrentes de que sofreram cancelamento de voo, de forma unilateral pela recorrida e sem prévia notificação não se mostra verossímil, pois a operadora entrou em contato com uma das passageiras para notificar a alteração do voo, oportunidade em que ocorreu a solicitação de cancelamento da reserva por parte da usuária (ID. 49683687), sendo o documento de ID. 49683669 a confirmação da conclusão do pedido de cancelamento efetivada; e não a comunicação de cancelamento, como narrado no recurso em apreço.
6. Diante disso, o cancelamento do voo por ato exclusivo da passageira e não da companhia aérea caracteriza a culpa exclusiva de terceiro, de forma a afastar a responsabilidade da recorrida, consoante o artigo 14, § 3o, do CDC. Assim, falta nexo de causalidade entre os eventuais danos suportados pelos consumidores e a conduta praticada pela companhia aérea requerida, inexistindo o dever de indenizar, motivo pelo qual se mostra correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos recorrentes.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas e honorários pela Recorrente vencida, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.